Tribunal: TJMT
Processo: 1022386-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022386-53.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Bancários, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDVAL SEBASTIAO DE AMORIM CURADO - CPF: 900.539.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – FINALIDADE PREPARATÓRIA À PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – NATUREZA ACESSÓRIA E PREPARATÓRIA – VINCULAÇÃO TELEOLÓGICA À MATÉRIA PRINCIPAL – COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E FINALÍSTICA DAS NORMAS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA – PRECEDENTE DESTA CORTE –
CONFLITO PROCEDENTE.

A definição da competência jurisdicional orienta-se pela análise da causa de pedir e do pedido formulado na petição inicial. Contudo, em se tratando de medidas preparatórias, a análise não pode se exaurir em seu objeto imediato, devendo alcançar a finalidade para a qual a tutela é requerida.

A Ação de Produção Antecipada de Provas que visa à obtenção de contratos de empréstimo consignado e documentos correlatos, com o propósito expressamente declarado de instruir futura Ação Revisional de cláusulas contratuais, ostenta natureza instrumental e acessória em relação à demanda principal.

Ainda que a produção de provas, isoladamente, não envolva a análise de mérito de encargos financeiros, sua finalidade teleologicamente vinculada a uma lide de natureza tipicamente bancária atrai a competência da vara especializada, em observância aos princípios da eficiência, da economia processual e da especialidade, que nortearam a criação de juízos com expertise em matéria específica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, quanto ao processamento e julgamento da Ação de Produção Antecipada de Prova no 1019351-79.2025.8.11.0002, ajuizada por EDVAL SEBASTIAO DE AMORIM CURADO em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.

O Juízo suscitante aduz que, na hipótese, a finalidade da Ação de Produção Antecipada de Prova é preparatória à propositura de revisão de contrato bancário, tratando-se, portanto, de medida tipicamente bancária, cuja competência foi atribuída às Varas Especializadas, conforme disposto no Provimento no 004/2008-CM e na Resolução no 001/2015/TP do TJMT.

Requer, assim, a procedência do conflito para declarar a competência do JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE para julgar e processar a lide.

Na decisão de Id. n.o 298817875, o Juízo suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, deixa de opinar no presente feito (Id. n.o 304983892).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado o JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE suscitou conflito de competência em face do

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, por entender que Ação de Produção Antecipada de Prova no 1019351-79.2025.8.11.0002, ajuizada por EDVAL SEBASTIAO DE AMORIM CURADO em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A., possui matéria incluída na competência das Varas Especializadas de Direito Bancário.

Pois bem.

As atribuições da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande estão dispostas Resolução no 001/2015/TP, c/c o artigo 1o, §1o, do Provimento de no 004/2008/CM,
in verbis
, respectivamente:

“
Art. 3o Atribuir nova competência à 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, conforme segue:

Vara Especializada em Direito Bancário

Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

(...).

§ 1o.
Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente
; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

Por sua vez, o §2o do citado artigo dispõe acerca das excludentes da competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, veja-se:

“§ 2o.
Excluem-se da competência dessas unidades
as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora;
de reparação de dano moral
,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes;
e de natureza eminentemente civil.
As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

No caso em debate, a controvérsia central reside em definir qual o juízo competente – se o cível comum ou o especializado em direito bancário – para processar e julgar Ação de Produção Antecipada de Provas cujo escopo é a obtenção de documentos para instruir uma futura e eventual Ação Revisional de Contrato Bancário.

A questão, embora pareça cingir-se a uma análise superficial do pedido imediato, requer uma interpretação mais aprofundada, que considere não apenas a letra fria da lei processual, mas também a finalidade das normas de organização judiciária e os princípios que regem a prestação jurisdicional.

Conforme se extrai da petição inicial, de Id. n.o 298194850, o autor, Edval Sebastião de Amorim Curado, busca a exibição de diversos documentos relativos a contratos de empréstimo consignado, afirmando textualmente que "Tais documentos possibilitarão ao Requerente o recálculo de seus débitos e eventualmente a consequente propositura de ação revisional do contrato". Fica, portanto, inequivocamente estabelecida a relação de instrumentalidade entre a presente medida e uma futura demanda de mérito, esta sim, de natureza indiscutivelmente bancária.

O Juízo Suscitado, da Vara Especializada, fundamenta sua recusa na tese de que a ação não discute o mérito de cláusulas contratuais, juros ou tarifas, sendo, portanto, de natureza "eminentemente civil". Com o devido respeito, tal raciocínio, ao se ater exclusivamente ao objeto imediato da ação, desconsidera sua finalidade precípua e a conexão umbilical que a une à lide principal vindoura.

A criação de varas especializadas tem como fundamento a busca pela eficiência e pela qualidade da prestação jurisdicional, concentrando em um único juízo as demandas que exigem um conhecimento aprofundado sobre determinada matéria. A especialização permite ao magistrado uma análise mais célere e precisa das questões que lhe são submetidas. Ignorar essa premissa, cindindo o julgamento de uma medida preparatória e da ação principal, seria caminhar na contramão da racionalidade que inspirou o legislador e este próprio Tribunal ao organizar sua estrutura judiciária.

Aplica-se, ao caso, uma interpretação teleológica e sistemática. A finalidade da norma que instituiu a Vara de Direito Bancário é concentrar ali todas as controvérsias que girem em torno de operações financeiras complexas. Uma ação que busca documentos para questionar exatamente essas operações é, por via de consequência, parte integrante desse universo temático.

O raciocínio jurídico a ser empregado pode ser estruturado por meio de um silogismo claro: a premissa maior é que a competência para a ação acessória segue a da ação principal; a premissa menor é que a ação de produção antecipada de provas, no caso concreto, é acessória e preparatória de uma ação revisional de contrato bancário; a conclusão lógica, portanto, é que a competência para a medida preparatória é do juízo competente para a ação principal, qual seja, a Vara Especializada em Direito Bancário.

Ademais, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça já se consolidou no sentido de que a natureza da ação principal vindoura define a competência para o julgamento da medida preparatória, como se observa no seguinte aresto:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Produção Antecipada de Prova.
A demanda trata da exibição de documentos para posterior revisão de cláusulas de contrato bancário, alegando abusividade nos encargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar a competência para processar a Produção Antecipada de Prova que visa à revisão de cláusulas contratuais de natureza bancária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão de cláusulas bancárias é matéria tipicamente bancária, conforme o Provimento no 004/2008/CM. 4. As Varas Especializadas em Direito Bancário possuem competência exclusiva para tais demandas, conforme a Resolução no 001/2015/TP. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Conflito procedente, declarando competente a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital para processar a Produção Antecipada de Prova.
Tese de julgamento: 1. A competência para ações de revisão de cláusulas bancárias é das Varas Especializadas em Direito Bancário. Dispositivos relevantes citados: Provimento no 004/2008/CM, art. 1o, § 1o; Resolução no 001/2015/TP. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, CC no 10054571320238110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01/06/2023.”
(TJMT - N.U 1012080-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do conflito suscitado e o
JULGO PROCEDENTE,
mantendo como competente o JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE para processar e julgar os autos da Ação de Produção Antecipada de Prova no 1019351-79.2025.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025